Tribunal: TJPA
Processo: 0807176-30.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0807176-30.2023.8.14.0000

RECORRENTE: NADYR SANDRA ANCHIETA DA ROCHA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO.
DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. INEXISTE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APURAÇÃO DOS FATOS. CIÊNCIA DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA ATUAÇÃO DA TABELIÃ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não cabe
efeito suspensivo, pois a decisão da Douta Corregedora Geral de Justiça não aplicou pena disciplinar - art. 162 do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei n. 5008/81)
;

2. A corregedoria de justiça possui competência para promover apuração imediata dos fatos quando tiver ciência de irregularidade, conforme prevê o art. 8º da Resolução nº 135 do CNJ;

3. O fato de ter sido instaurado Processo Administrativo Disciplinar não imputa penalidade a recorrente, pois a finalidade é de investigar possíveis irregularidades, sendo assegurado a esta o direito ao contraditório e ampla defesa.

4. Acrescente-se ainda que a possibilidade de negociação do débito com o Poder Judiciário também não é prejudicado com a instauração de PAD.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos
.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran sob a presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

Desª.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 2738747) proposto por NADYR SANDRA ANCHIETA DA ROCHA, tabeliã titular Cartório do 2º Ofício da Comarca de Altamira, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Pará(ID 2606781), que determinou, com fulcro no art. 1.189 c/c 1.210 do Código de Normas, a instauração do Competente Processo Administrativo Disciplinar, em face da tabeliã, para melhor apuração das supostas irregularidades, delegando poderes ao M.M. Juiz (a) Corregedor (a) Permanente daquela Comarca para presidir a Comissão Processante, nos termos do § 1º, do art. 1.193 do Código de Normas, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.

Os autos de Pedido de Providências n. 0003559-06.2022.2.00.0814 tiveram início após expediente encaminhado pelo chefe da Divisão de acompanhamento e controle de arrecadação dos serviços extrajudiciais (MEMORANDO Nº TJPA-MEM-2022/44694), informando que a inadimplência do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Altamira, que tem como titular a Sra. Nadyr Sandra Anchieta da Rocha, em razão da falta de pagamento da Taxa de Fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário – FRJ e da Taxa de Custeio do Fundo de Apoio ao Registro civil do Estado do Pará-FRC, dos meses de dezembro de 2019 até agosto de 2022.

Diante das informações trazidas ao conhecimento da Corregedoria Geral de Justiça, o feito foi recebido e solicitada a manifestação da tabeliã (ID 2142025).

Em ID. 2216992, a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça encaminhou informações a Corregedoria Geral de Justiça, referente ao SIGA-DOC n.: PA-EXT-2021/06479, no qual a tabeliã requereu levantamento e planejamento das possibilidades legais e viáveis de pagamento, que apesar de ter sido apresentada a possibilidade de parcelamento dos débitos apurados, a proposta foi recusada pela tabeliã.

A Corregedoria Geral de Justiça, em decisão de ID 2242366, solicitou mais uma vez a manifestação do Cartório, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar.

Em ID 2449563 fora certificado a intimação em caráter de reiteração a Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, para ciência e cumprimento do despacho ID 2242366, tendo informado posteriormente a notificação realizada ao Cartório.

Em certidão de ID. 2528611 fora registrado que não houve manifestação da parte requerida.

Certificado os antecedentes disciplinares referentes à Sra. Nadyr Sandra Anchieta da Rocha(ID 2554346), o Órgão Censor determinou, com fulcro no art. 1.189 c/c 1.210 do Código de Normas, a instauração do Competente Processo Administrativo Disciplinar, em face da tabeliã titular do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Altamira, para melhor apuração das supostas irregularidades, delegando poderes ao M.M. Juiz (a) Corregedor (a) Permanente daquela Comarca para presidir a Comissão Processante, nos termos do § 1º, do art. 1.193 do Código de Normas, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos(ID. 2606781).

Inconformada com a decisão, a tabeliã ora recorrente, interpôs Recurso Administrativo (ID 2738747) requerendo em síntese a reconsideração da decisão pelo D. Desembargador Corregedor levando em conta a boa-fé e o desejo desta recorrente em resolver suas pendências com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reformando a decisão para que seja aceito um parcelamento de débito mais condizente com a realidade da Serventia Extrajudicial.

Requereu a preliminar de efeito suspensivo, considerando tratar de matéria disciplinar.

Alegou estar como Oficial da Delegação desde outubro de 1988, contudo durante a tramitação deste pedido de providências sequer teve a oportunidade de oferecer um formato de pagamento que conseguiria adimplir, não pelo Tribunal de Justiça, mas pelos moldes utilizados nas propostas oferecidas por débitos em aberto.

Solicita a abertura de uma audiência de conciliação para que se resolvam estas pendências e afirma ser consciente que teve a oportunidade de se manifestar no Pedido de Providências, porém buscava meios cabíveis de resolver tamanho problema.

Requereu ainda, a retratação da decisão proferida, intimando a Cartorária para uma conversa prévia sobre os débitos averiguados.

Por fim, caso a Corregedoria não tenha o mesmo entendimento, requereu a remessa ao Egrégio Conselho da Magistratura, para a partir daí ser julgado totalmente procedente o pedido de reforma da decisão recorrida em obediência ao bom senso institucional, visando facilitar o recebimento de débitos ativos e, com isso, beneficiar o setor financeiro e administrativo do Tribunal Estadual.

Em decisão de ID 2764422, o Órgão Censor manteve a sua decisão e determinou a remessa dos autos ao Colendo Conselho da Magistratura, cabendo a mim a relatoria do feito, após distribuição.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Cumpre esclarecer inicialmente, que não há que se falar em efeito suspensivo no presente recurso, senão vejamos.

O art. 41 do Regimento Interno deste E. Tribunal prevê que:

Art. 41. Da decisão da Corregedoria caberá recurso para o Conselho de Magistratura no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência do(a) interessado(a),
sem efeito suspensivo, salvo em se tratando de matéria Disciplinar
. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 25, de 10 de agosto de 2022)

Em complementação, o §6º do artigo 28 do mesmo dispositivo legal ao estabelecer as atribuições do Conselho da Magistratura, dispõe que:

§ 6º Havendo requerimento da parte e justo receio de prejuízo de difícil reparação, decorrente da execução, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso voluntário
. – grifo nosso

Acrescente-se ainda a previsão do art. 162 do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei n. 5008/81):

Art. 162.
Das decisões dos Corregedores Gerais de Justiça que implicarem em pena disciplinar caberá recurso voluntário com efeito suspensivo para o Conselho da Magistratura
no prazo de cinco dias a contar da intimação ou publicação do ato.
Os demais casos, o recurso somente será recebido no efeito devolutivo
. – grifo nosso

Assim, não há que se falar em prejuízo a recorrente até o presente momento, pois inexiste aplicação de penalidade, uma vez que o procedimento encontra-se ainda na fase de cognição, restando incabível a aplicação de efeito suspensivo.

Quanto ao mérito, verifica-se que o órgão censor assim decidiu:

Desta feita, considerando os argumentos expostos, DETERMINO, com fulcro no art. 1.189 c/c 1.210 do Código de Normas, a instauração do Competente Processo Administrativo Disciplinar, em face da Sra. Nadyr Sandra Anchieta da Rocha, Titular do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Altamira, para melhor apuração das supostas irregularidades, delegando poderes ao M.M. Juiz (a) Corregedor (a) Permanente daquela Comarca para presidir a Comissão Processante, nos termos do § 1º, do art. 1.193 do Código de Normas, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.

O Regimento Interno deste Tribunal estabeleceu dentre as funções da corregedoria conforme art. 38 abaixo:

Art. 38.
A Corregedoria Geral de Justiça
, dividida para efeito de jurisdição em Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém e Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do Estado,
tem funções

administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares
, sendo exercida por 2 (dois) Desembargadores eleitos na forma da Lei. -
grifo nosso

Por sua vez, o art. 40 do RITJE/PA, ao elencar a competência do órgão censor em seu inciso X dispõe:

Art. 40.
Aos Corregedores de Justiça
, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento,
compete
:

...

X -
determinar a realização de
sindicância ou
de processo administrativo
decidindo os que forem de sua competência e determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão;

O entendimento deste Conselho da Magistratura é nesse sentido, conforme se observa:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO. PROCEDIMENTO NÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DE PENALIDADE APLICADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO REGIMENTAL.

PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PELA PRESCRIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ.

1- É incabível o pedido de efeito suspensivo ao recurso diante da inexistência de um de seus requisitos, qual seja, o justo receio de prejuízo de difícil reparação, já que nenhuma penalidade disciplinar foi aplicada, conforme o §6º do art. 28 do Regimento Interno do TJE/PA
. 2- Não consta dos autos o suporte fático probatório necessário a verificação da prescrição alegada, impossibilitando a Corregedoria de Justiça decidir pelo arquivamento, em estrito atendimento ao princípio do devido processo administrativo. Não há a definição da infração disciplinar praticada e do momento exato em que a autoridade competente toma conhecimento dos fatos imputados.

3- É evidente que o esclarecimento dos fatos somente será alcançado através do prévio processo administrativo disciplinar, garantindo-se a observância ao contraditório e ampla defesa, com a produção de provas documentais e testemunhais capazes de sustentar o arquivamento pleiteado ou a aplicação de penalidade disciplinar específica.

4- O Conselho da Magistratura não possui, neste momento, diante de um processo administrativo disciplinar não concluído, amparo suficiente para reformar a decisão da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém.

5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.02399511-41, 205.323, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-06-12, Publicado em 2019-06-17) – grifo nosso

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CORREGEDOR DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA SERVIDOR, A PARTIR DE RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO MAGISTRADO COM O QUAL TRABALHAVA.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO E DO PAD. IMPOSSIBILIDADE. PODER DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE INVESTIGAR NOTÍCIAS DE POSSÍVEIS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 5810/94 (RJU) E NA RESOLUÇÃO Nº 13/2016 (REGIMENTO INTERNO DO TJPA). PRECEDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. OMISSÃO DO ADMINISTRADOR ATRAI PARA SI A RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES, EM TESE, COMETIDAS
.

1. A arguição de que a sindicância instaurada e conduzida pelo Magistrado Reclamante seria nula por vícios, não elide o prosseguimento do PAD, visto que, para sua instauração, não se mencionou ou considerou os termos da referida Sindicância, tão somente a Reclamação formulada pelo Magistrado da Comarca onde atuava o servidor.

2. Argumentação de que a Reclamação é vazia, sendo a única motivação do Magistrado para fazê-la a perseguição que estaria empregando ao servidor, bem como, de que o cerne da denúncia teria sido obtido de forma inservível ao procedimento, serão objeto de apuração na instrução processual, ao final da qual, confirmando-se a improcedência da denúncia, pode conduzir ao almejado arquivamento.

3.Recurso Conhecido e Improvido.(2018.05120629-62, 199.394, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2018-12-12, Publicado em 2018-12-19) – grifo nosso

Ademais, o fato de ter sido instaurado Processo Administrativo Disciplinar não imputa penalidade a recorrente, pois a finalidade é de investigar possíveis irregularidades, sendo assegurado a esta o direito ao contraditório e ampla defesa.

Acrescente-se ainda que a possibilidade de negociação do débito com o Poder Judiciário também não é prejudicado com a instauração de PAD.

Desta forma, não vislumbrando motivo que justifique a reforma da decisão proferida, uma vez que está arrimada em normas regimentais e atrelada às provas constantes dos autos, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desª.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/10/2023